Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0716352-56.2024.8.07.0009 Apelantes: Kais Barros da Silva Gonçalves e Josias Rocha Gonçalves Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato D E S P A C H O Tendo em vista o teor das certidões de IDs 76581101 e 76588486, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu JOSIAS ROCHA GONÇALVES e determino a intimação do referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator